Tribunal: TJSP
Processo: 2023997-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39165
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2023997-80.2020.8.26.0000
Impetrante
Eduardo Aparecido dos Santos
Paciente
Davi Vinicius de Freitas Evangelista
Comarca
Araçatuba
Registro: 2020.0000280961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023997-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante EDUARDO
APARECIDO
DOS
SANTOS
e
Paciente
DAVI
VINICIUS
DE
FREITAS
EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39165
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2023997-80.2020.8.26.0000
Impetrante
Eduardo Aparecido dos Santos
Paciente
Davi Vinicius de Freitas Evangelista
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2023997-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39165
2
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Revogação da
prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada
acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto
da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de DAVI
VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls.
01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 162/163).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem
(fls. 167/170).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 172/178).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi denunciado e teve decretada sua prisão
preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39165
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2023997-80.2020.8.26.0000
Impetrante
Eduardo Aparecido dos Santos
Paciente
Davi Vinicius de Freitas Evangelista
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2023997-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39165
3
Postula
a
revogação
da
prisão
preventiva
ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que a decretação da prisão preventiva pelo
MM. Juízo a quo encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da
lei processual, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela gravidade verificada
no caso concreto.
Além disso, o paciente também está sendo processado pelo
crime de associação para o tráfico, tornando a conduta ainda mais reprovável.
Por tais motivos, não se mostra socialmente recomendável a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto são
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, os argumentos atinentes à culpabilidade configuram
matérias de mérito e o remédio heroico não é o instrumento adequado ao
aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM. Juízo a quo e
terão o momento oportuno para serem apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39165
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2023997-80.2020.8.26.0000
Impetrante
Eduardo Aparecido dos Santos
Paciente
Davi Vinicius de Freitas Evangelista
Comarca
Araçatuba
Habeas Corpus Criminal no 2023997-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39165
4
Deste modo, não há ilegalidade ou abuso na decisão
objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada
na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos
fundamentos da prisão preventiva, sendo assim medida adequada e necessária
às exigências do caso, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal,
após a vigência da Lei 12.403/11.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora